Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705492-73.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAIS REIS BORGES, DANIEL XAVIER LARA, NEDEIR LUIZ BORGES RECORRIDO: SUELI DE FATIMA INACIO DESPACHO Os recorrentes requereram a gratuidade de justiça, contudo não restou demonstrada a necessidade de tal benefício. Os documentos acostados aos autos, tais como pagamento de mensalidade de faculdade particular, financiamento de veículo, demonstram um padrão de vida médio capaz de arcar com as custas de um processo no Juizado Especial. Ademais, não fora apresentado nenhum dos itens indicados na Decisão de ID 41174969 em nome do segundo recorrente, não havendo como este Juízo avaliar sua situação ante a falta de prova do alegado. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, determino o aguardo do prazo de 48h (quarenta e oito horas) em cartório, para o recolhimento espontâneo das custas e do preparo, em guias distintas, sob pena de deserção, nos termos da legislação vigente. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora